Tribunal: TJDFT
Processo: 0702210-11.2022.8.07.9000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração veiculado pela agravante (ID 44397266), uma vez que a referida parte, que é Advogada atuando em causa própria, teve oportunidade de realizar e comprovar o recolhimento do preparo, sendo certo que não o fez tempestivamente. Ante o exposto, mantenho a decisão de ID 44277300 por seus próprios fundamentos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator